Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-09.2024.8.11.0012
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-09.2024.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RAIMUNDO ROSA E SILVA - CPF: 545.707.271-15 (AGRAVADO), MAGDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS DA MOTA - CPF: 920.566.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, PELA INTEMPESTIVIDADE
. PROCESSO ELETRÔNICO. REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO AGRAVANTE NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Consoante o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, o registro da decisão objurgada realizada pelo advogado através do sistema do PJe, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

2.

No caso, extrai-se do Sistema PJe que o patrono do agravante registrou ciência da sentença recorrida no dia 22.07.2024
–
segunda-feira, com início do seu prazo recursal no dia 23/07/2024 (terça-feira), e término em 12/08/2024 (segunda-feira), 15 dias. No entanto,
como se verifica, o recurso de apelação foi interposto no dia 13/08/2024 (terça-feira), ou seja, fora do prazo legal, inconteste a sua intempestividade.

3.

O Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento jurisprudencial no sentido de que o não conhecimento ou o não provimento do recurso de agravo interno, ainda que de forma unânime, não é suficiente para a incidência de multa prevista no § 4º do art. 1.021 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), de modo que deve estar caracterizado o intuito protelatório da demanda.

4.

Decisão Monocrática mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) – 1000331-09.2024.8.11.0012

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

AGRAVADO: RAIMUNDO ROSA E SILVA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, em face de decisão monocrática desta Relatora que, não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto, em razão da sua intempestividade
(Id. 252991192 – pág. 3).

Para tal desiderato, o agravante sustenta que

a
apelação é tempestiva, vez que
a sentença foi publicada no DJEN em 23/7/2024, razão pela qual, a data de início de contagem do prazo recursal deveria corresponder ao dia 24/7/2024, primeiro dia útil.

Assim, entendeu que a data da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico deverá prevalecer sobre a data da ciência eletrônica.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, reputando tempestivo o recurso e permitindo o conhecimento e inclusão em pauta de julgamento, a ser proferido acórdão pelo colegiado (Id. 258395162).

Contrarrazões no Id. 259384176, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Sem mais a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se o conhecimento do presente recurso, ante a presença dos pressupostos necessários à sua admissibilidade.

Pela detida análise do conteúdo lançado em agravo interno, a celeuma instaurada circunda dois tipos diversos de intimações acerca do mesmo ato processual, ambas plenamente existentes, válidas e capazes de produzir efeitos jurídicos, mas que, geralmente, ocorrem em datas diferentes, como na hipótese, gerando dúvidas acerca do termo inicial da contagem do prazo recursal.

Com efeito, os dois tipos de intimações eletrônicas estão previstos na Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seus artigos 4º e 5º.

O problema surge quando as intimações realizadas das duas formas, ocorrem em datas diferentes. Nesse contexto, impende definir qual dessas intimações terá prevalência no sentido de produzir efeitos jurídicos capazes de inaugurar o cômputo do prazo processual a ser observado.

A rigor do artigo 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e,
quando assim realizadas, dispensável
, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6º:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o
intimando

efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

E nem podia ser diferente, uma vez que, com o registro no sistema eletrônico (aba expedientes) da decisão pelo advogado agravante no processo de conhecimento, resta caracterizada a sua ciência, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

Nesse sentido se orienta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º).
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS COLETIVO. DANOS FÍSICOS. DANOS MORAIS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência consolidada na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
" (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe de 09/06/2021). 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu queda do ônibus coletivo em movimento, experimentando lesões corporais e sequelas estéticas. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.728.946/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021)”.

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º).
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal
, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.
(EAREsp n. 1.663.952/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021)”
.

Importante registrar que a função precípua da publicação dos atos judiciais no diário da justiça, não é a de promover a intimação das partes, mas, sim, de dar cumprimento ao Princípio da Publicidade.

Sendo assim,
mister
se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente
.
”

Destarte, conforme o disposto no art. 64, §1º, da aludida resolução:

“
A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema
, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução”
.

À vista disso, na espécie, reafirmo que a r. decisão foi proferida em
22.07.2024
(Id. 233085768 – pág. 1/2), sendo disponibilizada para as partes na mesma data e, conforme apontado pelo sistema eletrônico do PJe, o advogado do agravante
Dr. Feliciano Lyra Moura
registrou
ciência em
22/07/2024 às 23h38min
, inaugurando em
23/07/2024
, o prazo processual.

Assim, não merece reforma a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação, uma vez que foi interposto apenas em
13/08/2024
, ou seja, além do prazo previsto no artigo 1003, §5º, do CPC, que é de 15 (quinze) dias.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C QUEIXA DE ESBULHO C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL. ACOLHIMENTO DE ISENÇÃO DO RÉU APELANTE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CORRÉ DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. REJEIÇÃO.
REGISTRO DE CIÊNCIA DA EMBARGANTE NO SISTEMA DO PJE. ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006.
PRECLUSÃO. ARGUIDA NULIDADE PELO ENCAMINHAMENTO DA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. ENVIO E RECEBIMENTO NO ÚLTIMO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. VALIDADE. ART.274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ALEGADA NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO RÉU APELANTE PELO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE - ACLARAÓRIOS REJEITADOS. [...] Consoante o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, o registro acesso do advogado aos autos através do sistema do PJe caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. [...].
(TJMT - RAC 0001138-92.1997.8.11.0044 – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario - Segunda Câmara de Direito Privado – julgado em 08/03/2023)”.

“[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO.
PROCESSO ELETRÔNICO. REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA
.
ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA E INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
De acordo com a redação do artigo 5.º, da Lei 11.419/2006, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico
[...].
(TJMT – RAI 1013987-40.2022.8.11.0000 – Relatora Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado –Julgado em 17/08/2022, publ. no DJE 22/08/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO.
SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE. REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES. INTIMAÇÃO EFETIVADA. INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006.
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A rigor do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6º. O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

(TJMT – RAC 1031256-08.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022)”.

Portanto, o agravo interno aviado pelo agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Por fim, em sede de contrarrazões, o agravado salientou ainda, que o agravante deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

O supramencionado dispositivo legal estabelece que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Todavia, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento jurisprudencial no sentido de que o não conhecimento ou o não provimento do recurso de agravo interno, ainda que de forma unânime, não é suficiente para a incidência de multa prevista no § 4º do art. 1.021 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), de modo que deve estar caracterizado o intuito protelatório da demanda,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC /2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. JUROS NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ E CSLL. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão. III – Os valores pagos a título de juros na relação contratual possuem natureza jurídica remuneratória, sujeitando-se à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Precedentes. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. (STJ – 1ª Turma – AgInt no Resp. n. 2.089.236/SP – Rel.: Min. Regina Helena Costa – j. 04.12.2023 – DJe de 07.12.2023).

Em que pese o não provimento do vertente recurso de agravo interno, não se constata a conduta protelatória e abusiva do agravante, a autorizar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Neste sentido, entende-se que deve ser rejeitado o pedido de aplicação de multa no recurso de agravo interno.

Ante o exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada a r. decisão.

Atentem as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, dará ensejo à imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025